Tribunal: TJSP
Processo: 0002554-65.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE CAMPINAS. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO SE RELACIONAM COM ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE ESPÉCIE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, INCISO I,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE CAMPINAS. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO SE RELACIONAM COM ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE ESPÉCIE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Pretensão autoral à concessão de benefício previdenciário, ante o padecimento de moléstias que impedem seu retorno às atividades laborativas. Sentença concessiva de auxílio-acidente, proferida por juízo investido na competência delegada.
2. Para definição das regras de competência devem ser observados o pedido e a causa de pedir. Petição inicial que não faz qualquer alusão a acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Pedidos de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente estritamente previdenciários. Matéria que extrapola a competência das Câmaras especializadas em Acidente de Trabalho deste Tribunal de Justiça de São Paulo. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. Declinação de competência pelo JEF de Campinas. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.